Tribunal: TJES
Processo: 0003026-81.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003026-81.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO BRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. IDONEIDADE RECONHECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 6 anos e 5 meses de reclusão e 550 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O apelante alega nulidade das provas em razão de violação de domicílio e, subsidiariamente, requer absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve violação de domicílio apta a ensejar a nulidade das provas obtidas;
(ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O ingresso em domicílio, mesmo sem mandado judicial, é lícito quando há fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 603.616 (Tema 280).

4- O contexto fático anterior ao ingresso — local conhecido pelo tráfico (“Beco da Miséria”), comportamento suspeito da corré Larissa, e visualização de entorpecentes sendo dispensados pela báscula — caracteriza justa causa para o ingresso domiciliar, nos termos do HC 635.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, e do AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

5- Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis que participaram da diligência são prova idônea e suficiente para amparar a condenação, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgRg no HC 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

6- A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo químico (n. 2940/2025), que atestou a presença de Tetrahidrocanabinol (THC) e benzoilmetilecgonina; e a autoria, pela confissão parcial do apelante e pelos depoimentos testemunhais convergentes.

7- Diante da coerência entre os elementos probatórios e da inexistência de vício processual, não há fundamento para absolvição ou desclassificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando há fundadas razões, comprovadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito.

2- O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para sustentar a condenação, quando harmônico com os demais elementos de convicção.

3- A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da materialidade e da autoria, ainda que baseada em testemunhos de agentes públicos e laudo toxicológico conclusivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 280; STJ, HC 635.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.04.2021; STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.06.2021; STJ, AgRg no HC 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROGÉRIO BRAZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime do artigo 33,
caput
c/c art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da prova obtida mediante violação de domicílio, bem como pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16904224).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposto por
ROGÉRIO BRAZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime do artigo 33,
caput
c/c art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da prova obtida mediante violação de domicílio, bem como pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16904224).

De acordo com a denúncia:

“(...)no dia 28 de janeiro de 2013, por volta das 16h30min, próximo a Rua Bezerra de Menezes, nº 21, bairro Itapoã, no "Beco da Miséria", neste município, os denunciados Hudson Aires Pinheiro, Rogério Braz e Larissa Ferreira dos Santos, conscientes, voluntariamente e de forma associada, juntamente com o adolescente Paulo Henrique Braz, tinham em depósito 42 (quarenta e duas) pedras de substância semelhante ao crack e 03 (três) buchas de substância semelhante a “maconha", para fins de mercancia. (...)”

A defesa aponta, inicialmente, a nulidade do feito, em razão das provas obtidas mediante violação de domicílio, o que ensejaria na absolvição do recorrente.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Ainda, restou consignado no v. acórdão que “
não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso
, que justificará a medida
. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.”

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente.
Todavia, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência
é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
(RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

Infere-se dos autos que os policiais civis, ao passarem próximo ao "Beco da Miséria", local de intenso tráfico de drogas, visualizaram a denunciada Larissa carregando um pacote de saquinhos de “chup-chup", o que levantou suspeitas, tendo a mesma ingressado em uma casa que já havia sido alvo anteriormente de prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Assim, se dirigiram até a residência e, enquanto eram recebidos pelo denunciado Rogério, visualizaram os demais denunciados no interior da casa dispensando entorpecentes pela báscula do banheiro, o que motivou o ingresso.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que ocorreu no caso.

Nesse cenário, é possível evidenciar a existência de justa causa para o ingresso na residência, sendo descabida, portanto, a tese de nulidade do feito em razão das provas obtidas por meio ilícito, devido aos depoimentos coesos dos policiais civis que participaram da diligência, sendo válidas as provas apreendidas que ensejaram nas respectivas condenação.

A defesa objetiva, ainda, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória e a desclassificação.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo laudo químico n. 1790/2013, em que se detectou a presença “Tetrahidrocanabinol-THC” e “benzoilmetilecgonina”.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e, em juízo, pelos policiais civis, que participaram da diligência que resultou na apreensão das drogas.

A testemunha policial civil Renato Luiz da Silva relatou,
em juízo
, que, durante patrulhamento Larissa foi avistada em uma bicicleta, entrando no sentido do "Beco da Miséria” com sacolés nas mãos, o que chamou a atenção e motivou a sua observação, constatando-se que ela ingressou na residência, que era utilizada para o tráfico de drogas. Disse que a residência era do Rogério e que Larissa confessou-lhe em reservado que fazia "corre" para os acusados, como comprar e levar sacolés em troca de drogas, bem como que, tão logo a Polícia entrou na casa, os indivíduos tentaram dispersar os entorpecentes apreendidos por uma báscula.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha policial civil Eduardo Tadeu Ribeiro Batista Cunha.

A aludida testemunha disse perante a autoridade judiciária que o acusado Rogério e o menor Paulo Henrique já eram conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas, bem como que os indivíduos que estavam no interior da residência dispensaram as drogas apreendidas. Disse ainda que há mais de um mês haviam recebido denúncias envolvendo a residência em que se deram os fatos.

O recorrente Rogério, em
interrogatório judicial
, confessou que recebia e armazenava drogas em sua residência como forma de custear seu vício, porém não assumiu a propriedade dos entorpecentes.

Verifico que os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis que participaram da ocorrência que culminou na apreensão das drogas e resultou na respectiva prisão em flagrante, revelam a prática da traficância, sendo descabida a tese absolutória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.